Tribunal: TJMT
Processo: 0002220-46.2008.8.11.0086
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002220-46.2008.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA - CNPJ: 01.592.098/0002-67 (EMBARGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), ODAIR TIRITAN - CPF: 144.178.658-92 (EMBARGADO), ANA CLAUDIA SOZIN TIRITAN - CPF: 097.668.898-05 (EMBARGADO), ELSO VICENTE POZZOBON - CPF: 212.302.349-34 (EMBARGADO), BAYER CROPSCIENCE LTDA - CNPJ: 89.163.430/0001-38 (EMBARGANTE), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AVENTADA NULIDADE PROCESSUAL – RECURSO INICIALMENTE PAUTADO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO POR PLENÁRIO VIRTUAL, PORÉM, A PEDIDO DAS PARTES, TRANSFERIDO À PRÓXIMA SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – INCLUSÃO AUTOMÁTICA NA PAUTA DE JULGAMENTO SUBSEQUENTE – ARTIGO 4º, § 3º, DA PORTARIA Nº. 298/2020/PRES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS REJEITADOS – DETERMINADO EM SEARA DE RESP QUE SEJA CONHECIDA INDIGITADA CONTRADIÇÃO QUE NÃO TERIAM SIDO APRECIADA NOS ACLARATÓRIOS – SUPOSTA CONTRADIÇÃO CONHECIDA E DEBELADA – AUSENTE ALTERAÇÃO NA CONCLUSÃO DO JULGADO –
MANTIDA A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

A razão determinante para desprovimento do apelo é o fato de que a parte credora apelante não trouxe elementos de prova aos autos demonstrando a regularidade dos aceites de duplicatas contestados pela parte recorrida. Tal constatação não guarda necessária relação de lógica e pertinência com a alegação genérica de relação de causa e efeito entre a execução e a demanda indenizatória de número 0000624-66.2004.8.11.0086, na qual se discute eventual ineficiência do produto denominado stratego, posto que, como sobredito, o apelo foi desprovido e a sentença foi mantida porque a parte credora não trouxe elementos de prova aos autos demonstrando a regularidade dos aceites de duplicatas contestados pela recorrida, não sendo a mera existência da demanda indenizatória fato que por si só enseje contradição, mormente porque a parte recorrente embargante sequer delineia especificamente que os produtos impugnados na demanda indenizatória são os mesmos ou tem relação com as duplicatas que lastreiam a execução. Assim, não há contradição alguma a ser sanada no julgado proferido.

Conhecida e rejeitada a contradição nos aclaratórios. Mantida incólume a decisão recorrida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0002220-46.2008.8.11.0086

EMBARGANTE:

BAYER CROPSCIENCE LTDA

EMBARGADOS:

COMERCIAL AGRÍCOLA PRODUTIVA LTDA, ODAIR TIRITAN, ANA CLAUDIA SOZIN TIRITAN, ELSO VICENTE POZZOBON

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BAYER CROPSCIENCE LTDA
, contra sentença proferida pelo MM Juiz
Cássio Leite de Barros Netto,
da Primeira Vara de Nova Mutum, nos autos dos Embargos à Execução Código n. 39260, opostos por
COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA, ODAIR TIRITAN, ANA CLÁUDIA SOZIN TIRITAN E ELSO VICENTE POZZOBON
, que julgou procedente o pedido formulado na exordial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
”RECONHECER a ausência de liquidez e certeza na cobrança das duplicatas elencadas às fls. 157/205; DECLARAR a extinção da presente Ação de Execução – Código n. 25837”
.

Após o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte autora, a sentença foi parcialmente retificada e os honorários de sucumbência, então fixados em R$100.000,00 (cem mil reais), alterados para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A parte apelante, que interpôs recurso de apelação
antes
mesmo da análise dos declaratórios (fls. 631/632 e 633/644 dos autos físicos), se insurge alegando que, por força do que dispõe o artigo 373, II, do CPC, seria dos embargantes, ora apelados, o ônus da prova em relação a eventual falsidade das assinaturas lançadas nas duplicatas
com aceite
que instruem a ação de execução, sobretudo por ser título de crédito extrajudicial, além de líquido, certo e exigível.

Aponta que o MM. Juiz “
sem qualquer prova maior entendeu por atacar as alegações dos apelados no sentido de desconhecerem as pessoas ou prepostos que aceitaram referidos títulos de créditos” – sic,
ressaltando que “
inclusive nas cártulas ensejadoras deste procedimento há recebimento parciais dos Apelados, conforme se vê às fls. 04 da Execução duplicatas de nº 4876, 4279 e 7528”
(sic).

Assim, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões ofertadas no Id. 131772691, onde os apelados sustentam que depois de acolhidos os declaratórios para retificar o montante dos honorários advocatícios, o juízo
a quo
determinou que
“e a apelante fosse intimada para aditar o recurso de apelação (id. 7903505 – p. 36/47), diante do provimento dos embargos de declaração. Devidamente intimada, não houve qualquer pronunciamento e/ou aditamento ao recurso de apelação interposto pela ora apelante, operando a preclusão da parte da sentença alterada via embargos de declaração (id. 82742730), que transitou em julgado nesta parte”
(sic).

Apontam que
“existe conexão e decisão transitada em julgada no acórdão transitado em julgado proferido na apelação cível n. 0000617-40.2005.8.11.0086 (doc. 01), que se refere, a confirmação da sentença de procedência proferida nos embargos à monitória (objeto – duplicatas mercantis frias), processo 27633, 1ª. Vara Cível de Nova Mutum – MT, e, também vai de encontro com o acórdão prolatado em favor dos apelados nos autos de n. 0000624-66.2004.8.11.0086 e ação cautelar em apenso (autos n. 0002107-34.2004.8.11.0086), que tramitou perante a 1a. Vara Cível de Nova Mutum (docs. 02/02-A), e, em fase de Agravo em REsp.”
(sic).

Por fim, pugnam pela manutenção da sentença de improcedência, ao fundamento de que
“Os aceites constantes nas duplicatas mercantis não são de quaisquer dos representantes legais dos apelados, conforme se averigua pelas assinaturas constantes na carta de fiança (nula) dos sócios dos apelados (fls. 206/210 – id. 79035019 – vol 2 pt1), e, também, inexiste nos autos, qualquer documento autorizando eventual preposto a firmar aceite em duplicata mercantil. SÃO RUBRICAS SEM QUALQUER IDENTIFICAÇÃO E CONSTANDO APENAS “ASSINATURA DO CLIENTE”
(sic).

Salientam que referidas duplicatas nunca existiram, uma vez que
“até o ajuizamento da ação executiva, a relação jurídica entre as partes sempre foi pautada pela entrega de CPR’s (cessão por endosso) de clientes dos apelados em favor da apelante em pagamento. Tal situação está ratificada pela oitiva de testemunhas oculares, José Roberto Calça e Adelar Henrique Pfinsgtag, que afirmam, que a relação jurídica entre Produtiva x Bayer, sempre foi pautada pela entrega (endosso/cessão) de CPR’s de clientes (agricultores) dos apelados, em pagamento das operações de compra e venda que eram realizadas com apelante (fls. 554/560 – id. 79035006 – vol 3 pt3)”
(sic).

Explicam que
“As partes não negociavam através de duplicatas mercantis, que foram fabricadas as vésperas do ajuizamento da ação executiva, isso, aliado, as inúmeras ação judiciais promovidas contra a Bayer e Produtiva, em decorrência da ineficácia do Stratego, e, inclusive, em razão do ajuizamento da ação indenizatória n.
0000624-66.2004.8.11.0086
, ora promovida pela Produtiva contra a Bayer (docs. 02/02-A), em razão de todos os prejuízos sofridos por aquela em decorrência da ineficácia do Stratego”
(sic).

Requerem, ao final, o desprovimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido.

O apelo interposto foi conhecido e desprovido, nos termos do acórdão Id. 153259174.

A parte apelante opôs embargos de declaração na peça Id. 153683680 aduzindo, em suma:
“ineficácia das intimações de ID’s nº 152427161 a 152427177 e consequente atropelo dos artigos 219 c/c 224, § 1º,2º e 3º do Código de Processo Civil bem como do Sistema de Intimações vigente no PJE”
; contradição no acórdão porque
“a negativa de provimento do Recurso de Apelação se deu em função de falta de prova da relação negocial e da entrega das mercadorias”
, sendo que
“não só a relação negocial existiu como foi confirmada no próprio Acórdão por ocasião do Voto”
; a
“Terceira Câmara de Direito Privado é preventa nos casos envolvendo a Bayer e a Produtiva, embargante e embargada e, portanto, tem conhecimento de todas as demandas executivas e indenizatórias existentes entre estas partes”
, sendo que
“claramente reconhece a relação negocial entre a embargante e a embargada tanto que faz menção a ação de indenização, movida pela embargada contra a embargante, que foi fruto de um dos produtos comprados pela embargada da embargante, que não apresentou a eficácia desejada, motivando então esta indenizatória”
, de tal feita que
“se existe uma ação indenizatória encartada nos autos, fruto da compra e venda realizada entre a embargante e embargada, como negar a causa subjacente das cártulas provenientes desta mesma transação?”
;
“Negar que houve a transação comercial entre a embargante e embargada é voltar-se contra prova documental encartada nos autos, vez que a indenizatória é a prova viva e robusta das transações comerciais existentes entre as partes contendoras bem como da efetiva entrega das mercadorias, vez que recebidas pela embargada, foram revendidas a produtores rurais e um dos produtos revendidos, não apresentou a eficácia prometida, razão da existência da indenizatória movida em desfavor da embargante”
; o
“Recurso de Apelação foi desprovido exatamente porque entendeu esta Egrégia Câmara que não havia prova da causa subjacente e da relação negocial, assim como a prova da entrega de mercadorias”
, não prosperando na medida em que
“as provas estão nos autos corroboradas pela indenizatória que nos dá conta da relação negocial, da entrega das mercadorias e da revenda destas feitas aos agricultores que não encontraram a eficácia desejada em um dos produtos, ensejando aí, que a embargada, movesse em desfavor da embargante, ação indenizatória, por baixa eficácia do produto, reclamada pelos compradores, todos produtores”
;
“a contradição é aferível de plano, onde no Voto se reconhece a relação negocial e a consequente entrega das mercadorias, até porque uma delas deu azo a indenizatória, e a conclusão do julgado é pela não reconhecimento do título por falta de causa debendi e o não reconhecimento das relações negociais entre os demandantes”
;
“negar a existência da relação negocial e a efetiva entrega de mercadoria, fato inconteste, é negar a própria indenizatória, vez que os produtos adquiridos e que deram azo a indenizatória, faziam parte de um pacote safra 2003/2004, todos comprados em conjunto e recebidos especificamente para esta determinada safra”
(sic).

Pede acolhimento dos
“presentes embargos declaratórios para suprir o erro de fato demonstrado com o fim precípuo da anulação do julgamento ocorrido, em face do atropelo do devido processo legal, calcado no cerceamento de defesa da embargante, devendo este julgamento ser reincluído em pauta, com a devida e correta intimação das partes para a sustentação oral já requerida”
, bem como para
“sanar contradição existente neste julgado, atestada de maneira cristalina pela embargante”
(sic).

Contrarrazões da parte embargada no Id. 155677174.

Acórdão rejeitando os aclaratórios no Id. 160991650.

A parte apelante interpôs recurso especial no Id. 162179660, o qual foi provido nos termos do julgado Id. 239632685,
“determinando o retorno dos autos ao TJMT para que analise a questão trazida nos embargos de declaração, como entender de direito”
(REsp n°. 2079026-MT 2023/0187973-1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pende de análise decisão do Superior Tribunal de Justiça na seara do REsp n° 2079026-MT (2023/0187973-1; julgado Id. 239632685),
“determinando o retorno dos autos ao TJMT para que analise a questão trazida nos embargos de declaração, como entender de direito”
.

A parte apelante opôs embargos de declaração na peça Id. 153683680, aduzindo, em suma:
“ineficácia das intimações de ID’s nº 152427161 a 152427177 e consequente atropelo dos artigos 219 c/c 224, § 1º,2º e 3º do Código de Processo Civil bem como do Sistema de Intimações vigente no PJE”
; contradição no acórdão porque
“a negativa de provimento do Recurso de Apelação se deu em função de falta de prova da relação negocial e da entrega das mercadorias”
, sendo que
“não só a relação negocial existiu como foi confirmada no próprio Acórdão por ocasião do Voto”
; a
“Terceira Câmara de Direito Privado é preventa nos casos envolvendo a Bayer e a Produtiva, embargante e embargada e, portanto, tem conhecimento de todas as demandas executivas e indenizatórias existentes entre estas partes”
, sendo que
“claramente reconhece a relação negocial entre a embargante e a embargada tanto que faz menção a ação de indenização, movida pela embargada contra a embargante, que foi fruto de um dos produtos comprados pela embargada da embargante, que não apresentou a eficácia desejada, motivando então esta indenizatória”
, de tal feita que
“se existe uma ação indenizatória encartada nos autos, fruto da compra e venda realizada entre a embargante e embargada, como negar a causa subjacente das cártulas provenientes desta mesma transação?”
;
“Negar que houve a transação comercial entre a embargante e embargada é voltar-se contra prova documental encartada nos autos, vez que a indenizatória é a prova viva e robusta das transações comerciais existentes entre as partes contendoras bem como da efetiva entrega das mercadorias, vez que recebidas pela embargada, foram revendidas a produtores rurais e um dos produtos revendidos, não apresentou a eficácia prometida, razão da existência da indenizatória movida em desfavor da embargante”
; o
“Recurso de Apelação foi desprovido exatamente porque entendeu esta Egrégia Câmara que não havia prova da causa subjacente e da relação negocial, assim como a prova da entrega de mercadorias”
, não prosperando na medida em que
“as provas estão nos autos corroboradas pela indenizatória que nos dá conta da relação negocial, da entrega das mercadorias e da revenda destas feitas aos agricultores que não encontraram a eficácia desejada em um dos produtos, ensejando aí, que a embargada, movesse em desfavor da embargante, ação indenizatória, por baixa eficácia do produto, reclamada pelos compradores, todos produtores”
;
“a contradição é aferível de plano, onde no Voto se reconhece a relação negocial e a consequente entrega das mercadorias, até porque uma delas deu azo a indenizatória, e a conclusão do julgado é pela não reconhecimento do título por falta de causa debendi e o não reconhecimento das relações negociais entre os demandantes”
;
“negar a existência da relação negocial e a efetiva entrega de mercadoria, fato inconteste, é negar a própria indenizatória, vez que os produtos adquiridos e que deram azo a indenizatória, faziam parte de um pacote safra 2003/2004, todos comprados em conjunto e recebidos especificamente para esta determinada safra”
(sic).

Pede acolhimento dos
“presentes embargos declaratórios para suprir o erro de fato demonstrado com o fim precípuo da anulação do julgamento ocorrido, em face do atropelo do devido processo legal, calcado no cerceamento de defesa da embargante, devendo este julgamento ser reincluído em pauta, com a devida e correta intimação das partes para a sustentação oral já requerida”
, bem como para
“sanar contradição existente neste julgado, atestada de maneira cristalina pela embargante”
(sic).

Pois bem.

Primeiramente, quanto ao argumento recursal dos aclaratórios acerca da nulidade do julgamento por falta irregularidade da intimação para fins de sustentação oral, observa-se que tal questão já foi objeto de apreciação e rejeição pelo teor do voto condutor do julgado constante no Id. 160991653. Veja-se:

“(...)

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta dos autos que, em que pese o julgamento não ter ocorrido na data aprazada quando da intimação da pauta, as certidões lançadas são claras ao informar o adiamento para a próxima sessão.

Aliás, somente se retirado de pauta é que haveria a necessidade de nova intimação dos advogados, o que não ocorreu nos autos, de modo que caberia à embargante acompanhar a tramitação do processo, mediante o ali noticiado.

A propósito, guardadas as peculiaridades de cada caso, é firme o entendimento desta Corte de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AVENTADA NULIDADE PROCESSUAL – RECURSO INICIALMENTE PAUTADO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO POR PLENÁRIO VIRTUAL, PORÉM, A PEDIDO DAS PARTES, TRANSFERIDO À PRÓXIMA SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – INCLUSÃO AUTOMÁTICA NA PAUTA DE JULGAMENTO SUBSEQUENTE – ARTIGO 4º, § 3º, DA PORTARIA Nº. 298/2020/PRES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS REJEITADOS.
Conforme expressa e objetiva redação do § 3º do artigo 4º da Portaria n. 298/2020/PRES, nos processos em que houver solicitação de sustentação oral e de julgamento presencial, a transferência para a próxima pauta será automática e independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico.
Precedentes. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.”
(TJ-MT 10210999420218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – REQUERIMENTO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO NÃO APRECIADO – AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO – RECURSO INICIALMENTE PAUTADO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO POR PLENÁRIO VIRTUAL, PORÉM, A PEDIDO DA PARTE, TRANSFERIDO À PRÓXIMA SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – INCLUSÃO AUTOMÁTICA NA PAUTA DE JULGAMENTO SUBSEQUENTE – ARTIGO 4º, § 3º, DA PORTARIA Nº 298/2020/PRES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS ACOLHIDOS, MAS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, assim, sendo demonstra a ausência de expresso pronunciamento sobre pedido formulado pelo recorrente, impõe-se o acolhimento do recurso para sanar o vício. 2.
Conforme expressa e objetiva redação do § 3º do artigo 4º da Portaria n. 298/2020/PRES, nos processos em que houver solicitação de sustentação oral e de julgamento presencial, a transferência para a próxima pauta será automática e independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico
.”
(TJ-MT 10184777620208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2021)

(...)”

Destarte, pende de análise apenas a alegação de que haveria suposta contradição no julgado, na medida em que no voto proferido se reconheceria
“a relação negocial e a consequente entrega das mercadorias, até porque uma delas deu azo a indenizatória, e a conclusão do julgado é pela não reconhecimento do título por falta de causa debendi e o não reconhecimento das relações negociais entre os demandantes”
, além de que
“negar a existência da relação negocial e a efetiva entrega de mercadoria, fato inconteste, é negar a própria indenizatória, vez que os produtos adquiridos e que deram azo a indenizatória, faziam parte de um pacote safra 2003/2004, todos comprados em conjunto e recebidos especificamente para esta determinada safra”
(sic).

Contudo, razão nenhuma assiste a embargante.

Explico.

Conforme se depreende dos autos, os motivos determinantes para a conclusão da sentença proferida na origem são no sentido de que
“da análise das duplicadas elencadas nos autos às fls. 157/205, no campo destinado ao aceite, apesar de constar duas assinaturas,
não constam os nomes por extenso das pessoas que receberam as duplicatas
, apresentando somente a expressão “Assinatura do Cliente”, sem identificação”
, sendo que
“
as assinaturas de aceite lançadas nas duplicatas são de pessoas estranhas aos autos, sem comprovação de relação com os argumentos dispendidos pela Embargada Bayer S.A.
, ou seja,
não comprova que aquele que aceitou as duplicatas tinha poderes para tanto ou mesmo era preposto da requerida (Teoria da Aparência)
”
(sic).

Na mesma sentença consta que “
a Embargada Bayer S.A. além de não
comprovar a regularidade do aceite, não acostou aos autos nenhum documento capaz de suprir a ausência de aceite válido, porquanto ausentes notas fiscais, protesto, faturas ou documentos comprobatórios da entrega dos produtos
, em consonância com o art. 15, II, “a”, “b” e “c”, da Lei 5.474/68
”, o que conduziu à conclusão de que
“as duplicatas vertidas nos autos não são títulos executivos por falta de certeza e liquidez, uma vez que ausente os requisitos legais”
(sic).

Seguindo a mesma premissa determinante da sentença recorrida, o julgado embargado assinala que:

“(...)

Sob esse prisma,
o magistrado sentenciante formou sua convicção no sentido de que, nessa hipótese, o ônus seria da parte credora, ora embargada/apelante, no sentido de comprovar a origem do aceite, já que não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse a regularidade do aceite ou, ao menos, suprisse a

ausência de aceite válido, porquanto ausentes notas fiscais, protesto, faturas ou prova a respeito da entrega dos produtos
.

Por essa razão, concluiu que aos títulos que embasam a execução faltam certeza e liquidez.

Nesse trilhar, em que pese todo o entendimento firmado pela jurisprudência no sentido de que a teoria da aparência abarca o aceite firmado por preposto da empresa, mesmo que sem poderes para receber as mercadorias, tornando válida a duplicada por ele aceita, a conjectura é ainda mais peculiar.

Isso porque, diferente da maioria dos casos em que comprovado o aceite da duplicata, mesmo que por pessoa tida com poderes para tanto,
não há nos autos nenhuma prova nesse sentido, já que os terceiros que firmaram os títulos que embasam a execução são completamente estranhos a lide
.

Logo,
diferente do que defende a apelante no sentido de que seria dos embargantes/apelados o ônus de comprovar os fatos que alegam (373, I, do CPC), uma vez verificada que os títulos não possuem lastro legal, devem ser declarados ineficazes para a ação de execução, na forma do art. 373, II, do CPC
.

Até porque,
sendo a duplicata título de crédito causal, DIANTE DA NEGATIVA DO EXECUTADO DE QUE NÃO MANTEVE RELAÇÃO JURÍDICA COM A EMBARGADA, CABIA A PARTE CREDORA FAZER PROVA QUANTO AO NEGÓCIO JURÍDICO QUE DEU ENSEJO A SUPOSTA DÍVIDA EXECUTADA, O QUE NÃO OCORREU
.

(...)”
(destaquei)

Como se vê, na mesma esteira da sentença recorrida,
a razão determinante para desprovimento do apelo é o fato de que a parte credora apelante não trouxe elementos de prova aos autos demonstrando a regularidade dos aceites de duplicatas contestados pela parte recorrida
.

Tal constatação não guarda necessária relação de lógica e pertinência com a alegação genérica de relação de causa e efeito entre a execução e a demanda indenizatória de número
0000624-66.2004.8.11.0086, na qual se discute eventual ineficiência do produto denominado stratego, posto que, como sobredito, o apelo foi desprovido e a sentença foi mantida porque a parte credora não trouxe elementos de prova aos autos demonstrando a regularidade dos aceites de duplicatas contestados pela recorrida, não sendo a mera existência da demanda indenizatória fato que por si só enseje contradição, mormente porque a parte recorrente embargante sequer delineia especificamente que os produtos impugnados na demanda indenizatória são os mesmos ou tem relação com as duplicatas que lastreiam a execução.

Assim, não há contradição alguma a ser sanada no julgado proferido.

Destarte, conheço da suposta contradição apontada, no entanto, nos termos acima expostos, mantenho irretocável o entendimento adotado no julgado embargado proferido por esta Câmara julgadora.

Ante o exposto, em cumprimento ao decidido pelo STJ na seara do REsp nº. 2079026-MT (2023/0187973-1; julgado Id. 239632685)
,
CONHEÇO
da suposta contradição e
REJEITO
os aclaratórios opostos, mantendo incólume o julgado recorrido.

Consigo que a repetição da tese aqui afastada ensejará a aplicação, de ofício, da multa do art. 1.016, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024